Tribunal: TJDFT
Processo: 0725165-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
TURMAS REUNIDAS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. INFRAÇÃO PENAL PRATICADA NO ASSENTAMENTO 10 DE JUNHO. LOCALIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GAMA/DF. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECEDENTES DA CÂMARA CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Admissibilidade
Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, e artigos 66 e 953 do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos específicos, conhece-se do conflito.
II. Caso em Exame
2. Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado para apurar suposta prática do crime de esbulho possessório (art. 161, II, do CP).
3. Fato ocorrido no Assentamento 10 de Junho, situado no Núcleo Rural Monjolo.
4. Divergência entre os juízos do Recanto das Emas e do Gama quanto à delimitação territorial da área.
III. Questão em Discussão
5. Determinação da competência territorial com base no local da infração penal, nos termos do art. 63 da Lei 9.099/95.
IV. Razão de Decidir
6. A jurisprudência da Câmara Criminal do TJDFT reconhece que o Assentamento 10 de Junho integra, em sua maior parte, a Região Administrativa do Gama/DF.
7. Precedentes: Acórdãos 1663967, 1757580, 1754003, 1706399 e 1692183.
8. Competência territorial fixada no juízo do Gama/DF.
V. Dispositivo
9. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO GAMA/DF.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 63 da Lei 9.099/95;
Art. 70 do CPP;
Art. 66 e Art. 953 do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdãos 1663967, 1757580, 1754003, 1706399 e 1692183, da Câmara Criminal do TJDFT.